Tribunal: TJBA
Processo: 0002352-35.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002352-35.2009.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KEZIA SERPA E SILVA SANTANA Advogado(s): REGIANE SANTANA MATOS (OAB:BA52714-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. QUEDA DE VIGA DE CONCRETO DE MURO SOBRE ALUNA MENOR. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA E MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS, PSICOLÓGICOS E ESTÉTICOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível e reexame necessário em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, psicológicos e estéticos ajuizada por aluna de escola pública estadual, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 200.000,00 (danos morais e psicológicos) e R$ 35.000,00 (danos estéticos), em razão de acidente ocorrido em 15 de setembro de 2008, no Colégio Estadual de Barreirinhas, em Barreiras/BA, quando a autora, então com 14 anos, foi atingida pela queda de viga de concreto do muro da escola, sofrendo traumatismo cranioencefálico grave, fraturas, pneumotórax e sequelas permanentes, incluindo perda auditiva neurossensorial severa na orelha direita e transtorno de estresse pós-traumático. 2 - O Estado sustenta a aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão, a culpa exclusiva de terceiro (aluno que tentou escalar o muro) e o excesso dos valores indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Cumpre definir (i) se a responsabilidade civil do Estado por dano sofrido por aluna em escola pública, decorrente da queda de estrutura do próprio estabelecimento de ensino, submete-se ao regime objetivo do art. 37, § 6º, da Constituição Federal; (ii) se o comportamento do aluno que escalou o muro configura culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal; e (iii) se os valores fixados a título de danos morais, psicológicos e estéticos são adequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva tanto para condutas comissivas quanto para omissivas, conforme orientação firmada pelo STF nos Temas 592 e 362 da repercussão geral. Nas hipóteses omissivas, exige-se a demonstração de violação de dever jurídico específico de agir. 5 - O Estado, ao manter escola pública frequentada por adolescentes, assume dever específico de guarda sobre os alunos durante o horário letivo e dever concreto de manutenção da estrutura física do estabelecimento de ensino. A queda de viga de concreto do muro da escola sobre aluna que se encontrava no pátio, durante o período letivo, configura omissão específica e revela falha objetivamente relevante do serviço. 6 - O comportamento do aluno que tentou escalar o muro para recuperar bola de futebol constitui evento previsível e corriqueiro no ambiente escolar, incapaz de configurar causa autônoma, exclusiva e suficiente para o resultado danoso. 7 - O conjunto probatório corrobora a falha do serviço: a escola possuía cerca de 28 anos; engenheiro da DIREC elaborou planilha de adequação do imóvel; a reforma realizada em 2008 não abrangeu o muro do acidente; a viga se desprendeu a aproximadamente cinco metros do ponto de escalada; e testemunha ouvida em juízo declarou que o muro necessitava de reparos por estar "solto". 8 - A gravidade das lesões, a irreversibilidade das sequelas e a idade da vítima à época (14 anos) justificam os valores fixados a título de danos morais e psicológicos (R$ 200.000,00) e danos estéticos (R$ 35.000,00), que se mostram compatíveis com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A cumulação dos danos moral e estético é lícita (Súmula 387/STJ). IV. DISPOSITIVO 9 - Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada em reexame necessário. Honorários advocatícios majorados em sede recursal (CPC, art. 85, § 11). Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0002352-35.2009.8.05.0022, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada KEZIA SERPA E SILVA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, em sede de reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.